Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CATULINO CATARINO DE MELO - CPF: 411.402.141-87 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA -
URV
– CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –
TEMA 905 DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO
–
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do acórdão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

3. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. Em Juízo de retratação, com fulcro no art. 1.039 do CPC, retifica-se, em parte, o acórdão, de acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia sob o Tema 905, em relação aos juros e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

PR
I
MEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 1001288-98.2016.811.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CATULINO CATARINO DE MELO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso, porque o julgamento colegiado proferido em 15-5-2017 (Id. No 638855) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 905.

No Juízo de origem foi proposta Ação Ordinária, apresentada por Catulino Catarino de Melo e foi acolhido o pedido formulado pelo Requerente e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Por sentença proferida em 1-9-2016 (ID. No 258464), o pleito inicial foi acolhido, com a condenação do Requerido, a incorporar à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Em face do decisum, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação (ID no 258469), requerendo primeiramente pela flagrante ocorrência da prescrição quinquenal, que deve ser reconhecida devido a reestruturação da carreira dos autores, segundo pela total improcedência do pedido, na forma como preconizado no art. 168 da Constituição Federal e terceiro pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera violação ao disposto no artigo 168 da Constituição da República, uma vez que os servidores do Poder Executivo não fazem
jus
ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Assim, requer a total improcedência dos pedidos da inicial, e o reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores. Pugna, ainda, pela necessidade da observância do disposto no artigo 85, § 4o, II, do novo Código de Processo Civil na fixação da verba honorária.

Nas contrarrazões, apresentadas pelo Autor, rechaça as teses mencionadas, debatendo pelo não provimento do recurso (ID n. 258467).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 299844).

No julgamento colegiado ocorrido em 15-5-2017 (ID. No 638855), à unanimidade, afastou a prejudicial. No mérito, proveu parcialmente o apelo do Estado de Mato Grosso, retificando em parte a sentença.

Em face do resultado desse julgamento, foi oposto Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso (ID. No 662183), sendo rejeitado os embargos de declaração, conforme acórdão de ID No 807528. Catulino Catarino de Melo e o Estado de Mato Grosso interpuseram Recurso Especial
(IDs no 689475 e 853523) e o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário (ID. No 853528). Sendo decidido no ID. No 1227330 que, quanto à questão aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão geral (tema 913). E em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigma (temas 5 e 913), negou seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Sendo os autos sobrestados, aguardando o julgamento do paradigma/STJ REsp 1.492.221/PR – TEMA 905 (ID. No 1785685).

A Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema no 905), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo
de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário no 1001288-98.2016.811.0041, diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Em decisão monocrática, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, determinou a devolução destes autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para um possível juízo de retratação, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 905).

Na ocasião do julgamento do apelo, consignei no voto que:

[...]

6. Aplica-se à correção monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

7. Quanto aos juros moratórios, incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09). [...]

Pois bem.

De outro lado, importante ressaltar que o
Superior Tribunal Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso se refere a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(Grifei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja:

“sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo dessas premissas, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser retificado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Isso posto,
exerço o JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
nos termos dos artigos 1.030, II, e 927, III, do CPC, para o fim de adequar ao entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, (Tema 905) do STJ
, e determinar que:

Seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146-MG (Tema 905) do STJ).

Comunique-se a decisão à Vice-presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial e Extraordinário em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021